Tribunal: TJSP
Processo: 2183966-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Honorários advocatícios. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos da executada. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar

Ementa:
Processual. Honorários advocatícios. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos da executada. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Impossibilidade de se contornar essa vedação pela remissão ao caráter alimentar do crédito por honorários. Exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que por um lado não se aplica aos diplomas especiais referidos, somente às verbas dos incisos IV e X do próprio art. 833. Crédito por honorários, outrossim, que não obstante a natureza alimentar a ele atribuída pelo art. 85, § 14, do CPC, não se equipara a prestação alimentícia. Ausência de relação alimentar do advogado para com seu cliente. Exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que somente alcança a execução por alimentos típicos. Natureza alimentar do crédito por honorários com relevância para fins concursais, tão somente. Decisão agravada, que deferiu a penhora sobre 10% do benefício previdenciário da executada, reformada. Agravo de instrumento dessa última provido.